Tribunal: TJSP
Processo: 0004766-27.2014.8.26.0416
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Acidente de trânsito entre caminhões com vítima fatal. Rodovia. Ingresso em via preferencial sem as cautelas necessárias. Desrespeito da preferência de passagem do veículo que já se encontrava na rodovia. Inteligência do art. 29, III, 'a', do CTB. Presunção de culpa reforçada pelo conjunto probatório dos autos. Dano moral. Indenização majorada segundo os princípios da

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Acidente de trânsito entre caminhões com vítima fatal. Rodovia. Ingresso em via preferencial sem as cautelas necessárias. Desrespeito da preferência de passagem do veículo que já se encontrava na rodovia. Inteligência do art. 29, III, 'a', do CTB. Presunção de culpa reforçada pelo conjunto probatório dos autos. Dano moral. Indenização majorada segundo os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e adequação. Irmãos da vítima. Vínculo afetivo presumido. Presunção não ilidida. Dano moral reflexo ou por ricochete. Jurisprudência do STJ. Dedução da indenização recebida do Seguro Obrigatório DPVAT. Súmula 246 do STJ. Sucumbência recíproca corretamente fixada. Recurso das corrés Demop e Grandes Lagos parcialmente provido. Recurso dos autores não conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido. Recurso da corré Transenge não provido.